Tribunal: TJDFT
Processo: 0758555-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que Conheceu e Deu Provimento ao Recurso da Autora/Recorrente. Alega a existência de omissão, eis que não considerou o Despacho Técnico juntado aos autos, há medicamentos alternativos no SUS que não foram testados pela autora, portanto, não levou em consideração os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ, bem como, a responsabilidade solidária na prestação de saúde entre a União, os Estados e os Municípios.
3. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). “Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Prequestionamento Rejeitado.
5. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
6. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.